Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700214-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: VANESSA TAVARES SANTOS DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista a renúncia noticiada no ID 27306043, exclua-se o nome da causídica LÍVIA GIOVANNINI ZARONI, OAB/DF 47.715-A, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, uma vez que há outro patrono constituído por VANESSA TAVARES SANTOS nos presentes autos, consoante ID no 22490642 – pág.122 – (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo representante processual do recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018